Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-67.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8000723-67.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ELEUTERE SUCUPIRA SOARES DE SA e outros (6) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CUMPRIMENTO DE ARESTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VERBA SALARIAL. INAPLICABILIDADE O TEMA Nº 494 DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. CUMPRIMENTO DE ARESTO QUE SE JULGA PROCEDENTE. Afirmou o Estado da Bahia que o STF, em repercussão geral, firmou tese em relação ao Tema nº 494, segundo a qual “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. A tese fixada no julgamento do RE 596.663/RJ, relativa aos limites objetivos da coisa julgada em execução, prevê que a perda da eficácia da decisão se verifica com a incorporação definitiva do percentual nos vencimentos. Eventuais leis que se limitam a alterar os percentuais de reajuste da gratificação não incorporam o acréscimo remuneratório que deveria ter ocorrido anteriormente, e que foi reconhecido pela decisão judicial, porquanto não se destinam a retificar a não aplicação do percentual subtraído da remuneração, permanecendo inalterada, portanto, a diferença verificada que, na espécie, decorreu da não implementação, na época, do reajuste da gratificação no mesmo percentual de reajuste dos vencimentos básicos, estabelecido pela Lei nº 7.622/2000. A respeito da alegação de que os requerentes teriam sido admitidos muito após as leis que dão lastro à presente execução, razão pela qual não fariam jus às diferenças, não merece guarida, porquanto o próprio impugnante reconheceu e efetivamente incluiu na remuneração daqueles a gratificação, sob o título de “GSP Judicial”, como se infere de seus contracheques de agosto/2016 em diante, colacionados aos autos. No que tange aos juros de mora, sua aplicação deve ser de 6% ao ano (0,5% ao mês), até junho de 2009, a partir de quando devem incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de cumprimento de aresto nº 8000723-67.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como requerentes, Eleutere Sucupira Soares de Sá, Eneida Eloísa Portela Bloisi, Ighara Cruz Teles, Marcos Cleyton Ramalho dos Santos, Rafael Tavares da Costa, Rosângela Sousa Santos e Tanusha Oliveira Reis Varjão e, como requerido, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em julgar procedente o cumprimento de aresto. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça